Tribunal: TJDFT
Processo: 0741763-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741763-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, parte executada, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (processo n. 0724656-15.2017.8.07.0001) ajuizado por BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de desbloqueio das penhoras e imediata suspensão do feito. Transcrevo parte da decisão recorrida: Decisão ID 233508243 deferiu pedido de penhora das cotas societárias de Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, CPF: 602.723.091-68, em relação às seguintes sociedades empresárias SERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ n. 00.673.830/0001-80, KTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ n. 12.233.890/0001-60 e AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, CNPJ n. 07.147.122/0001-54. No ID 245684574, a executada Adriana noticia a decretação da falência da empresa ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, da qual é sócia, motivo pelo qual pede o desbloqueio das penhoras e a imediata suspensão do feito. Manifestação da parte exequente no ID 247183488. Por certo, a ordem de penhora de cotas sociais da executada Adriana de fato não foi direcionada à empresa ETEC, cujo decreto de falência foi noticiado nos autos. A ordem proferida na decisão ID 233508243 foi direcionar às empresas SERMEC, KTEC e AGR, inexistindo notícia de qualquer processo de recuperação judicial ou de falência em nome de tais pessoas jurídicas. Dito isto, indefiro o pedido de desbloqueio das penhoras e imediata suspensão do feito. Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 76746014), defende que a Executada, ora Agravante é sócia da Empresa ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda, que em maio/2025 teve sua Recuperação Judicial convolada em Falência pelo juiz universal, que determinou a suspensão de execuções e indisponibilidade de bens da falida e dos seus sócios, conforme documentos em anexo. Sustenta que em maio/2025 foi decretada a falência da Empresa ETEC -Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., percussora do grupo econômico da SERMEC, KTEC e AGR, tendo o juiz universal da falência proferido a seguinte sentença determinando a suspensão das execuções movidas contra a falida e seus sócios e proibiu qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da falida e seus sócios, advertindo-os sobre a anotação de indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). Afirma que com a falência, a affectio societatis é dissolvida e os direitos decorrentes da condição de sócio, inclusive seu patrimônio, entre eles as cotas penhoradas na decisão agravada, ficam submetidos ao processo falimentar, razão pela qual as cotas sociais não podem ser objeto de penhora individualizada por credores particulares em outros juízos. Alega que o juiz falimentar/universal determinou a suspensão das execuções movidas contra a falida e seus sócios (ADRIANA AGRAVANTE) e proibiu qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da falida e seus sócios, advertindo-os sobre a anotação de indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF, deve ser reconhecida a impossibilidade de penhora de bens da agravada pelo juiz da execução, determinando-se o imediato recolhimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, e desbloqueio das penhoras das cotas sociais em nome da Agravante, suspendendo o feito, em razão da determinação do Juiz Universal - Falimentar. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento dos mandados de penhora, avaliação e intimação, evitando risco de perecimento do direito e dano irreparável. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, confirmando a liminar, e que seja determinada a suspensão do feito dos atos expropriatórios em nome da Agravante, em observância à determinação do juízo universal da falência. Preparo recolhido (ID 76746815). É o breve relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Conforme previsto no artigo 99, VI da Lei de Recuperação e Falências, a sentença que decretar a falência do devedor proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste artigo. No presente caso, embora tenha sido reconhecida a falência da ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, em razão da separação da pessoa física e da pessoa jurídica, não é possível deferir o pleito da Agravante. Observo que a falência reconhecida judicialmente atinge apenas a empresa ETEC, não envolvendo as pessoas jurídicas SERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA, KTEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, que foram objeto de penhora das cotas societárias na origem. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital